Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707871-97.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DA SILVA SANTAREM AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO DA SILVA SANTARÉM contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança n. 0709101-74.2025.8.07.0001, proposto em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 69427331), a d. Magistrada de primeiro grau, após considerar não estar configurada ilegalidade no ato imputado à autoridade indicada, indeferiu o pedido liminar que objetiva compelir o réu a proceder a homologação de sua inscrição no Sistema de Cotas para Escolas Públicas no Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2022/2024 da Universidade de Brasília (UnB). Na oportunidade, o juízo a quo salientou que aceitar documentação comprobatória, após o prazo editalício, criaria desigualdade entre candidatos que cumpriram as exigências e poderia afetar a classificação e direitos dos demais participantes. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência e, para tanto, argumenta a falta de razoabilidade da exigência excessivamente formal da banca, salientando que cumpre todos os requisitos para as cotas sociais, que sua inscrição foi homologada nos dois anos anteriores, e que sua exclusão possui o condão de prejudicar seu futuro. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja garantida a sua participação no sistema de Cotas para Escolas Públicas no PAS. Em caráter definitivo, pleiteia a reforma da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela vindicada. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.1 O edital do PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) SUBPROGRAMA 2022 (TRIÊNIO 2022/2024) – ID 226861001 na origem, a partir da previsão do item 1.2, estabelece que o processo seletivo é realizado por meio de três sistemas de vagas: o Sistema de Cotas para Escolas Públicas, o Sistema de Cotas para Negros (Políticas de Ação Afirmativa da UnB) e o Sistema Universal. A partir da previsão, o sistema é assim regulamentado: 4 DO SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS 4.1 Poderão concorrer às vagas reservadas ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas os candidatos que: a) tenham cursado integralmente os dois primeiros anos do ensino médio em escola pública e que, em 2024, estejam cursando ou tenham concluído o terceiro ano em escola pública, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou b) tenham obtido certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 4.1.1 Não poderá concorrer às vagas reservadas por meio do Sistema de Cotas para Escolas Públicas o candidato que tenha, em algum momento, cursado ou concluído parte ou integralmente o ensino médio em escolas particulares, mesmo com bolsa integral. 4.1.2 Considera-se escola pública a instituição de ensino criada ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público, nos termos do inciso I do art. 19 da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 4.1.3 O Sistema de Cotas para Escolas Públicas obedece ao estabelecido na Lei Federal no 12.711, de 29 de agosto de 2012e suas alterações, regulamentado pelo Decreto Federal no 7.824, de 11 de outubro de 2012, alterado pelo Decreto Federal no 9.034, de 20 de abril de 2017, e na sua implementação, guiada pela Portaria Normativa no 18, de 11 de outubro de 2012, alterada pela Portaria Normativa no 9, de 5 de maio de 2017, do Ministério da Educação (MEC). 4.1.4 Para concorrer ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas, o candidato deverá efetuar a sua solicitação de inscrição, via internet, conforme procedimentos descritos no item 3 deste edital, optar, no ato da solicitação de inscrição, por concorrer pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas e, ainda, apresentar as devidas comprovações de acordo com o subitem 4.3 deste edital. 4.2 Uma vez comprovada a condição de egresso de Escola Pública, o candidato concorrerá nesta condição. Com relação às condições adicionais, em conformidade com o subitem 4.3 deste edital, o candidato poderá ser enquadrado em uma das oito possibilidades abaixo: a) 1a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola. b) 2a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, com deficiência. c) 3a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola. d) 4a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, com deficiência. e) 5a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola. f) 6a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, com deficiência. g) 7a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola. h) 8a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola, com deficiência. 4.2.1 A documentação comprobatória do atendimento ao disposto na alínea “a” do subitem 3.6.3.1 deste edital é a mesma documentação enviada para o Sistema de Cotas para Escolas Públicas. Por essa razão, não será necessário enviar duas vezes a mesma documentação. 4.3 DAS COMPROVAÇÕES 4.3.1 DA CONDIÇÃO DE EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA 4.3.1.1 Para comprovar a condição de egresso de Escola Pública, o candidato deverá enviar, no período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo II deste edital, a documentação listada no Item 1 do Anexo III deste edital. 4.3.1.1 Para comprovar a condição de egresso de Escola Pública, o candidato deverá enviar, no período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo II deste edital, a documentação listada no Anexo III deste edital. 4.3.1.2 Será deferida no Sistema de Cotas para Escolas Públicas a inscrição do candidato que comprovar a condição de egresso de Escola Pública e ele concorrerá nessa condição. 4.3.1.3 O candidato cuja inscrição não seja deferida no Sistema de Cotas para Escolas Públicas passará a concorrer automaticamente pelo Sistema Universal. (...) (grifos nossos). O subitem 4.6.1 do edital de abertura do processo seletivo também dispôs sobre a exigência de envio da documentação comprobatória do direito à concorrência pelo sistema de cotas, bem como acerca da possibilidade de interposição de recurso em caso de indeferimento da inscrição. Confira-se (ID 226861001 na origem, pág. 19): 4.6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS 4.6.1 A documentação citada nos subitens 4.3.1.2 e 4.3.2.1 deste edital deverá ser enviada, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas no período provável estabelecido no cronograma constante no Anexo II deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe. 4.6.2 Após o recebimento da documentação, será constituída banca avaliadora que verificará o cumprimento das exigências. 4.6.2.1 É de inteira responsabilidade do candidato a apresentação dos documentos. 4.6.2.2 O Cebraspe poderá acessar as bases de dados que venham a ser disponibilizadas pelo MEC, nos termos da Portaria Normativa no 18, de 11 de outubro de 2012, para a avaliação da veracidade e da precisão das informações prestadas pelos candidatos. 4.6.3 A relação provisória dos candidatos com inscrição homologada no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, será divulgada na data provável estabelecida no cronograma constante no Anexo II deste edital, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas . 4.6.3.1 O candidato que desejar interpor recursos contra a relação provisória dos candidatos com inscrição homologada no Sistema de Cotas para Escolas Públicas deverá observar os procedimentos disciplinados na respectiva relação provisória. 4.6.3.2 No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação pendente ou complementação desta. 4.6.3.3 Apreciado o recurso, a decisão proferida pela banca avaliadora terá caráter definitivo e será disponibilizada ao candidato no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas. (...) (grifos nossos). A partir da análise da regulamentação editalícia, percebe-se que, além de efetuar a inscrição no sistema destinado às escolas públicas, o candidato deveria encaminhar documentação comprobatória, tempestivamente. No caso concreto, em análise perfunctória da documentação que instrui os autos de origem, não se encontra configurada ilicitude ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, ao considerar descumprida regra prevista no edital do programa de avaliação seriada. A priori, não há como ser considerado líquido e certo o direito à participação em etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, em desconformidade com as regras do edital do processo de avaliação, aplicadas de forma indistinta a todos os demais candidatos. Com efeito, o edital é ato normativo editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do processo seletivo, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho[2] tece as seguintes considerações: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Dessa forma, seja em decorrência de inobservância do princípio da vinculação do instrumento convocatório, seja em decorrência de afronta ao princípio da isonomia, não poderia a autoridade apontada como coatora admitir a inscrição do agravante no processo de avaliação, sem que tenha encaminhado a documentação exigida no momento da inscrição. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes julgados: Acórdão 1917951, 0725844-02.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024; Acórdão 1909446, 0701629-05.2024.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024; Acórdão 1906235, 0706536-57.2023.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024. Com essas considerações, em um exame ainda perfunctório da questão a ser dirimida, não transparece que a conduta imputada à autoridade apontada como coatora esteja eivada de qualquer ilicitude ou de arbitrariedade, não estando, portanto, configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2025 às 14:24:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22. [2] CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo, Atlas. p. 246.